Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715477-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA RECORRIDO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE. QUESTÃO JÁ APRECIADA NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MÉRITO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. APLICAÇÃO DA MEDIDA ATÍPICA EM SEDE DE TUTELA RECURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. INDICAÇÃO DE BEM A PENHORA. FALTA DE IMPULSO PELA CREDORA. SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO. MEDIDA ATÍPICA QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. 1. A questão de ordem pública, uma vez apreciada pelo juiz e conformando-se a parte, não pode ser revisada a cada oportunidade de se manifestar nos autos, pois opera-se a preclusão. 2. Embora o STJ já venha sinalizando a possibilidade de se penhorar percentual do salário do devedor, ainda trilho o entendimento firmado por aquela Corte em sede de julgamento repetitivo para indeferir a pretensão da credora, ainda mais porque já recai constrição sobre os rendimentos do agravado por ordem da justiça trabalhista. 3. A medida atípica de retenção de passaporte, inclusive mantida pelo STF, não mais se justifica diante da postura da credora em deixar de impulsionar o feito na origem, não praticando os atos que lhe cabiam, resultando na suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, a que o devedor não é obrigado a se sujeitar, sob pena de grave prejuízo. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 139, inciso IV, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de constrição judicial sobre a remuneração do recorrido para quitar o débito. Argumenta que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado não prejudica sua subsistência nem viola sua dignidade. Requer a retenção do passaporte do recorrido como forma de coerção ao pagamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009